Tribunal: TJDFT
Processo: 0710501-47.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710501-47.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A APELADO: SELMA FRANCISCA DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos etc., Intime-se Selma Francisca dos Santos (autora/apelada) para falar sobre o pedido da recorrente (Id 45124247). Defiro o pedido de alteração dos nomes dos Advogados da Apelante, conforme requerimento contido no Id já identificado. Cumpra-se. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator